Tribunal: TJDFT
Processo: 0707754-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707754-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: MS – Mandado de Segurança Impetrantes: Krishnamuti Teixeira Mara Conceição Costa de Aquino Maria das Graças Ribeiro de Rezende Miriam Rodrigues Lopes de Barros Moema Guimarães Pichler Sandoval Teixeira Fernandes Terezinha de Jesus Figueira de Souza Impetrado: Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança com requerimento de tutela liminar impetrado, em conjunto, por Krishnamuti Teixeira, Mara Conceição Costa de Aquino, Maria das Graças Ribeiro de Rezende, Miriam Rodrigues Lopes de Barros, Moema Guimarães Pichler, Sandoval Teixeira Fernandes e Terezinha de Jesus Figueira de Souza contra ato atribuído ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Em sua causa de pedir os impetrantes afirmam, em breve síntese, que o Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determinou a efetivação de descontos de valores considerados acima do teto remuneratório previsto no texto constitucional, que teriam sido recebidos durante o período compreendido entre os meses de julho de 2008 e junho de 2010. O ato referido teria mencionado como fundamento o Acórdão no 621/2010, proferido pelo Tribunal de Contas da União. Argumentam que foi anteriormente concedida a segurança pleiteada no âmbito do mandado de segurança (autos no 2004.00.2.001695-2), tendo sido assegurada a continuidade do recebimento de quantias consideradas acima do teto remuneratório previsto no texto constitucional. Acrescentam que o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao modular os efeitos da decisão proferida no âmbito do RE no 609.381-GO, determinou que não deveria ser exigida dos servidores a devolução de valores recebidos em excesso até o mês de dezembro de 2014. Verberam que já houve o transcurso integral do prazo decadencial de 5 (cinco) anos em relação à possibilidade de efetivação de descontos de valores considerados acima do teto remuneratório previsto no texto constitucional, recebidos durante o período compreendido entre os meses de julho de 2008 e junho de 2010. Asseveram que o Acórdão no 621/2010 foi proferido pelo Tribunal de Contas da União após a decisão deste Egrégio Conselho Especial, que declarou a inconstitucionalidade da Portaria GPR no 170/2004 no âmbito do mandado de segurança no 1695-2, ter sido acobertada pelos efeitos da coisa julgada. Ressaltam que as quantias em questão foram todas recebidas de boa-fé pelos impetrantes. Requerem, ao final, que seja deferida a medida liminar para operar-se a suspensão dos efeitos do ato impugnado, com a finalidade de impedir a efetivação de descontos de valores considerados acima do teto remuneratório previsto no Texto Constitucional, recebidos pelos impetrantes durante o período compreendido entre os meses de julho de 2008 e junho de 2010, até o julgamento da demanda. O valor relativo às custas iniciais foi devidamente recolhido (Id. 44311592 e Id. 44311593). É a breve exposição. Decido. Observa-se, inicialmente, que a petição inicial foi endereçada ao Eminente Desembargador Jair Oliveira Soares (Id. 44309454). Por essa razão, foi suscitada dúvida em relação à existência de eventual prevenção (Id. 44313868). A verificação da ocorrência de prevenção deve observar a eventual existência de anterior registro ou distribuição de petição inicial, para que seja determinada a reunião das demandas para julgamento simultâneo (art. 58 e art. 59, ambos do CPC). Além disso, nos termos do art. 55, § 3o, do CPC, devem ser reunidos para julgamento conjunto “os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”. Na presente hipótese, no entanto, convém observar que as circunstâncias fáticas que devem ser objeto de análise, em cada um dos processos apontados como “conexos”, ostentam especificidades que justificam o julgamento em separado. Como exemplo é possível mencionar os diferentes períodos de desconto de valores procedidos acima do teto remuneratório previsto no Texto Constitucional, além da necessária avaliação da boa-fé no recebimento dos montantes em questão, que dever ser procedida de modo individualizado. Assim, a despeito de parecerem comuns a causa de pedir e o pedido articulados pelos impetrantes em relação aos autos do processo no 0739985-94.2022.8.07.0000 e no 0700270-11.2023.8.07.0000, não subsistem razões para o reconhecimento da existência de prevenção, nem mesmo da alegada necessidade de reunião das demandas para julgamento conjunto. Passo, portanto, ao exame do requerimento liminar. O mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial previsto na Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do(s) impetrante(s), como ficou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. A referida tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. A respeito do tema de fundo é necessário destacar que o Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determinou a adoção de providências com o objetivo da regularizar o pagamento dos montantes de remunerações consideradas acima do teto remuneratório previsto no texto constitucional, por meio do ressarcimento das quantias pagas indevidamente, nos seguintes termos (PA 0008601/2022): “De todo o exposto, determino: I) Seja instaurado processo administrativo próprio, com traslado desta decisão, em que a Secretaria de Gestão de Pessoas deverá, em 15 (quinze) dias: a) proceder aos cálculos referentes ao absoluto cumprimento do item 9.3.6 do Acórdão TCU 621/2010-Plenário, iniciando com os servidores que não contem com decisão judicial obstativa, seja por não terem ingressado com Mandado de Segurança, seja por terem sabidamente desistido de ação em que havia decisão que impedia a cobrança; b) Após a elaboração do cálculo, encaminhar ao interessado, para manifestação quanto aos valores, no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 44 da Lei 9.784/99; c) Em não havendo impugnação dos cálculos, efetivar a cobrança respectiva, restando, desde já, autorizados os parcelamentos eventualmente solicitados, com fulcro no artigo 46, § 1o, da Lei 8.112/90. II) O encaminhamento de Ofício à Advocacia-Geral da União, solicitando, com a urgência necessária, que informe os atuais beneficiários das decisões proferidas nos Mandados de Segurança 9038215-75.2015.1.00.0000 (MS 33.957/DF); 9038270- 26.2015.1.00.0000 (MS 33.962/DF) e 0007744-35.2015.1.00.0000 (MS 33.856/DF), impetrados no âmbito do c. Supremo Tribunal Federal. III) O envio dos presentes autos à SEAI, para que encaminhe ao c. Tribunal de Contas da União: a) todos os dados complementares solicitados, no formato requerido, conforme já preenchido pela SEGP no ambiente TEAMS (2430420); b) A presente decisão, com os esclarecimentos quanto ao efetivo impedimento referente ao cumprimento do item 9.3.4.2, em razão das decisões proferidas nos Mandados de Segurança Coletivos 0700420- 94.2020.8.07.0000, com trânsito em julgado, e 0700219-05.2020.8.07.0000, ainda em tramitação em sede de Recurso Especial, e nos Mandados de Segurança 0700912-86.2020.8.07.0000 e 0706764-91.2020.8.07.0000, ambos com trânsito em julgado; bem como as medidas que determinei para o imediato cumprimento do item 9.3.6. quanto aos interessados que não tenham em seu favor qualquer título judicial impeditivo; c) Informações complementares que, por sua competência técnica específica, entender por relevantes.” É importante consignar que a Administração Pública tem não só a possibilidade, mas também o dever de rever seus atos, como modo de autotutela, à luz do critério da legalidade (art. 37, caput, da Constituição Federal). Nesse contexto, convém destacar o teor dos enunciados números 346 e 473 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, respectivamente: “A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos”. “A Administração pode anular seus próprios atos quanto eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos a apreciação judicial” Há, contudo, limitações à produção dos efeitos da autotutela exercida pelo Estado, sobretudo nas hipóteses alusivas à eventual necessidade de restituição de valores de caráter alimentar e em decorrência da ausência de eventuais condutas dos respectivos beneficiários que denotem a ocorrência de má-fé. A respeito do tema convém destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça julgou Recurso Especial no 1.769.306-AL, tendo fixado a seguinte tese em sede de recursos repetitivos (tema no 1009): “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” Assim, diante de pagamentos indevidos efetuados de modo equivocado pela Administração Pública, deve ser prestigiada a presunção de que os valores foram recebidos de boa-fé pelos servidores, o que não autoriza a efetivação dos descontos nas respectivas remunerações, sobretudo por se tratar de montantes que têm natureza alimentar. É necessário ainda ressaltar que essa linha de entendimento vem sendo adotada pelo Egrégio Conselho Especial deste Sodalício, a exemplo das decisões proferidas nos autos dos processos no 0700270-11.2023.8.07.0000 e no 0739985-94.2022.8.07.0000. Por essas razões, defiro a tutela liminar pleiteada para, à luz das regras previstas no art. 1o, caput, em composição com o art. 7o, inc. III, ambos da LMS, impedir a efetivação de descontos de valores considerados acima do teto remuneratório previsto no texto constitucional, recebidos pelos ora impetrantes durante o período compreendido entre os meses de julho de 2008 e junho de 2010, até o julgamento final do mandamus. Atribuo força de mandado à presente decisão. Cumpra-se e intime-se com urgência. Colham-se as informações e observe-se a regra prevista no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/2009. Após, submeta-se à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 13 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator